Tribunal: TJES
Processo: 5008075-75.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
PROCESSO Nº 5008075-75.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALLAN SALVINO

Advogado do PACIENTE: DEANGELIS LACERDA - ES21432

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – LEI MARIA DA PENHA - PRISÃO PREVENTIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL NÃO OBSERVADO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA.

1.

Demonstrado que a decisão foi proferida pela MMª. Juíza competente para o ato processual naquela data, eis que havia impedimento da substituta legal, em razão do advogado do ora paciente ser seu esposo, não há que se falar em violação ao princípio do juiz natural.

2.

Tendo em vista que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi confirmada pelo titular da Vara posteriormente, resta superada a alegação de nulidade processual.

3.

Constatadas a materialidade e os indícios suficientes de autoria acerca do descumprimento das medidas protetivas, através dos documentos presentes nos autos, mantém-se a prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, 313, III e 315 do CPP.

4.

O descumprimento das medidas anteriormente fixadas, demonstram que estas foram insuficientes para conter o impetrante, fato que impossibilita a aplicação das medidas cautelares de caráter pessoal diversas da segregação e previstas no artigo 319 do CPP.

5.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus.

Vitória,

19 de setembro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5008075-75.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALLAN SALVINO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008075-75.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALLAN SALVINO

Advogado do PACIENTE: DEANGELIS LACERDA - ES21432

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
ALLAN SALVINO
contra o suposto ato coator que decretou a prisão preventiva do paciente por descumprimento de medidas protetivas.

Inicialmente, cumpre destacar que consta dos autos que foram decretadas as medidas protetivas em desfavor do Paciente em 21.7.2022.

A suposta vítima compareceu na Delegacia para comunicar o suposto descumprimento das medidas em 2.8.2022 e 7.8.2022, bem como relatou os fatos durante a visita tranquilizadora em 10.8.2022.

Decretada a prisão preventiva, o mandado foi cumprido em 11.8.2022 e o pedido de liberdade analisado na audiência de custódia ocorrido em 17.8.2022, data em que o MM. Juiz de Direito titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES analisou o suposto vício de violação ao princípio do juiz natural (id. nº 3201113).

Na ocasião, afirmou que a decisão foi proferida pela MMª. Juíza competente para o ato processual naquela data, eis que havia impedimento da substituta legal, qual seja, a magistrada titular da 4ª Vara Criminal de Colatina/ES, eis que seu esposo é advogado do ora paciente:

[...] A substituição automática da 3ª Vara Criminal de Colatina se faz, inicialmente, pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina, de titularidade da Exma. Dra. Paula Moscon e, em seguida, pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, pelo qual responde a Exma. Dra. Silvia Fonseca Silva, que decidiu sobre a prisão. Os autos deveriam, realmente, ter passado antes pela Dra. Paula Moscon e, só depois, ido para o crivo da Dra. Silvia. O que gerou o equívoco na tramitação foi o fato de ter sido notado pela equipe de servidores da 3ª Vara Criminal que a Dra. Paula Moscon recentemente, em 17/02/2022, nos autos da ação penal nº. 0000358-55.2022.8.08.0014, ter averbado sua suspeição em relação à ação penal que tramita em desfavor do mesmo requerido, que é pessoa íntima de seu esposo, o douto advogado que defende os interesses do requerido também nestes. O pedido ministerial foi então, levado diretamente ao conhecimento da Dra. Silvia, que decidiu sobre a prisão. Repito: de fato houve um erro, pois caberia antes à Dra. Paula ter analisado os autos e sua eventual suspeição/impedimento. Ocorre, entretanto, que
o pedido foi decidido por quem decidiria de fato, não havendo mácula alguma ao juiz natural o fato de o processo não ter passado antes pela Dra. Paula apenas para averbar sua suspeição, como já havia feito anteriormente em relação à mesma parte. Não se deve perder de vista que, inclusive, há causa de impedimento (e não apenas suspeição), na forma do art. 252, I do CPP, que impede o exercício da jurisdição pela Exma. Dra. Paula Moscon, já que seu cônjuge é o advogado da parte requerida.
[...](destaquei).

Observa-se, ainda, que na mesma decisão o MM. Juiz titular da causa confirmou a presença dos requisitos da prisão preventiva, mantendo a custódia do paciente, de modo que restou superada a questão da suposta violação ao princípio do juiz natural:

[...] Em fls. 45/48 consta
comunicação de descumprimento das medidas protetivas.
[...] Nota-se em fls. 92 que
a insistência do requerido em descumprir as medidas protetivas de urgência é tanta que, após bloqueado pela requerente nas suas redes sociais e celular, chegou ao cúmulo de fazer uma transferência via PIX de um real para manter contato com a ofendida. Pois bem, há nos autos elementos suficientes que demonstram com segurança que o requerido reiteradamente descumpriu as medidas protetivas de urgência, já que se aproximou e manteve contato com a ofendida.

Não foram descumprimentos pontuais ou justificados, mas sim repetidos e perturbadores, que abalaram a saúde psicológica da requerente, colocando-a em sério risco. A insistência do requerido em descumprir a decisão judicial e em continuar perseguindo a ex-companheira é evidente mostra de que medidas cautelares menos agressivas do que a prisão não serão suficientes para frear seu ímpeto. Aliás, medidas diversas da prisão já foram tentadas, sem sucesso. Permanecem presentes, pois, os requisitos dos arts. 312 e 313, III do CPP, descritos na decisão que decretou a custódia do requerido. MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE ALLAN SALVINO.
[...] (destaquei).

Posto isso, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão do descumprimento das medidas protetivas de urgência fixadas: a) proibição de aproximação da ofendida, fixando o limite de 250 metros entre ela e o suposto agressor; b) proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação; c) proibição de frequentar os mesmos lugares que a requerente esteja/frequente.

Observa-se que restou comprovado por meio do boletim unificado nº 48557092, bem como pelo depoimento da ofendida perante a autoridade policial, que o paciente a perseguiu e lhe telefonou reiteradas vezes, demonstrados através de “vídeos” e “prints” da tela do celular.

Demonstradas a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, possível constatar que encontram-se presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, 313, III e 315 do CPP.

Ressalta-se que a prisão foi justificada na garantia da execução das medidas protetivas de urgência, a teor do que prescreve o art. 313, III, do CPP:

Art. 313.

Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

[...]

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

Das circunstâncias do crime em apuração,
“se nota que o requerido pressiona a requerente para encontrá-la pessoalmente, mesmo diante de várias negativas”
, bem foi noticiado que
“o requerido a abordou repentinamente quando estava no carro com um primo, bateu no vidro e a ameaçou”,
elementos que demonstram a gravidade concreta do delito e impossibilita a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Além disso, denota-se que houve o descumprimento das medidas anteriormente fixadas, demonstrando-se que estas foram insuficientes para conter o impetrante, consoante entendimento já externado pelo c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DECISÃO FUNDAMENTADA. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. O descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei n. 11.340/2006 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. 3. No caso, como visto, a prisão preventiva foi decretada em razão da periculosidade do paciente, reincidente - praticou crime anterior, em contexto de violência doméstica contra a vítima - sendo evidente o risco concreto de reiteração da conduta, porquanto teria descumprido medidas protetivas anteriormente fixadas pelo Juízo. 4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 740.413/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)

Ademais, as alegações do impetrante acerca das condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva, principalmente quando há nos autos elementos hábeis a recomendarem a manutenção de sua custódia cautelar (STJ, AgRg no RHC 155202/MT, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, Data de Julgamento: 16.11.2021).

Vale salientar que o
habeas corpus
é ação constitucional que pressupõe prova inequívoca do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de forma incontestável e por meio de documentos, a existência do constrangimento ilegal aduzido.

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº 5008075-75.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALLAN SALVINO

Advogado do PACIENTE: DEANGELIS LACERDA - ES21432

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – LEI MARIA DA PENHA - PRISÃO PREVENTIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL NÃO OBSERVADO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA.

1.

Demonstrado que a decisão foi proferida pela MMª. Juíza competente para o ato processual naquela data, eis que havia impedimento da substituta legal, em razão do advogado do ora paciente ser seu esposo, não há que se falar em violação ao princípio do juiz natural.

2.

Tendo em vista que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi confirmada pelo titular da Vara posteriormente, resta superada a alegação de nulidade processual.

3.

Constatadas a materialidade e os indícios suficientes de autoria acerca do descumprimento das medidas protetivas, através dos documentos presentes nos autos, mantém-se a prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, 313, III e 315 do CPP.

4.

O descumprimento das medidas anteriormente fixadas, demonstram que estas foram insuficientes para conter o impetrante, fato que impossibilita a aplicação das medidas cautelares de caráter pessoal diversas da segregação e previstas no artigo 319 do CPP.

5.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus.

Vitória,

19 de outubro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.